Tribunal: TJDFT
Processo: 0725653-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0725653-56.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELO GOMES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. ILEGALIDADE NA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO CORPORAL APLICADA. REGIME PRISIONAL. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO. REJEITADA A PRELIMINAR. NO MÉRITO DESPROVIDO. 1. O crime de tráfico é um delito permanente, sendo caso de situação de flagrante delito, de modo que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é medida lícita, ainda mais quando amparada em fundadas razões. 1.1. No caso dos autos, o ingresso no imóvel foi devidamente motivado, especialmente por prévia denúncia de que o acusado realizaria a entrega do entorpecente, bem como pelo fato de os agentes terem visualizado, antes do ingresso no imóvel, o réu jogar uma sacola plástica com drogas em cima do telhado, sendo possível aferir, diante das circunstâncias, que o entorpecente existente na residência seria imediatamente destruído ou ocultado pelo Apelante. 2. Inviável a absolvição por insuficiência probatória do crime de tráfico de drogas quando, do conjunto probatório, constata-se que o depoimento dos policiais, firmes e coerentes, que goza de idoneidade, a quantidade expressiva de entorpecentes (475,88g), o número de porções (nove) e a forma de armazenamento - embalados em segmento plástico -, aliados à localização de uma balança de precisão no imóvel e à identificação no celular do réu de diversos diálogo com usuários relacionados ao comércio de entorpecentes, evidenciam que o réu transportou e tinha em depósito drogas para fins de difusão ilícita, estando a versão dos policiais devidamente corroborada pelos demais elementos probatórios. 3. O depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroborado por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 4. O Código Penal não adota cálculo matemático específico para fixação da pena-base, sendo amplamente aceito pela jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, o critério que aplica, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais. 5. Inviável a redução da pena pecuniária, porquanto apresenta proporcionalidade com a sanção corporal aplicada, nos termos do art. 43 da Lei no 11.343/06[1]. 6. Apesar do quantum da reprimenda, é adequada a manutenção do regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena imposta ao Apelante, tendo em vista a multirreincidência e as circunstâncias judiciais negativas (antecedentes e natureza e quantidade da droga), a teor do previsto no art. 33, § 2o, alínea ‘b’, e § 3o, do Código Penal. 7. Recurso conhecido, rejeitada a preliminar e, no mérito, desprovido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 240, §1o e 245, caput e §7o, ambos do CPP, pugnando pela nulidade das provas apreendidas e consequente absolvição, ante a ilegal invasão de seu domicílio e ausência de fundamentos razoáveis acerca da existência de crime permanente. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os fundamentos expostos no especial, alega contrariedade ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 240, §1o e 245, caput e §7o, ambos do CPP, porquanto a análise da tese recursal (absolvição em razão da suposta nulidade da prova produzida) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “5. Presentes as fundadas razões que sinalizavam a ocorrência de crime e porque evidenciada, já de antemão, hipótese de flagrante delito, é regular o ingresso da polícia no domicílio do réu, sem autorização judicial e sem o consentimento do morador. Havia elementos objetivos e racionais que justificaram o ingresso no referido local, motivo pelo qual são lícitos todos os elementos de informação obtidos por meio dessa medida, bem como todos os que deles decorreram (RHC n. 154.274/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 17/12/2021). 6. Investigação policial originada de informações obtidas por inteligência policial e diligências prévias que redunda em acesso à residência do acusado não se traduz em constrangimento ilegal, mas sim em exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais (AgRg no RHC n. 159.907/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 18/03/2022)” (HC n. 704.956/SP, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 20/5/2022). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1915743/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/4/2022). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na suposta ofensa ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco a oposição de embargos de declaração foi suficiente para sanar eventual omissão, uma vez que a questão foi tardiamente aventada. De modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1360130 AgR, Relator ROBERTO BARROSO, DJe 28/4/2022). III - ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030